Tribunal: STF
Processo: RE 113193
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO POR TRIBUNAL.
TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. LEI N. 6.766/1979, ARTIGO 50.
LOTEAMENTO DE TERRENOS EM DESACORDO COM A LEI. DECISÃO TOMADA COM
BASE NA IMPRECISAO DA PECA ACUSATORIA, INVOCANDO FATOS E PROVAS,
PARA CONCLUIR QUE,  'COM OS ELEMENTOS  CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO
HÁ DESCRIÇÃO, EM TESE, DE ILICITO PENAL'. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ARTIGO 50, DA LEI N.  6.766/1979, QUE NÃO E DE
ACOLHER-SE. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291 E
ARTIGO 322 DO RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.